Tribunal: TJMT
Processo: 0008493-69.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008493-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 107.741.221-53 (APELANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA HABITACIONAL. INDEFERIMENTO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS (CADMUT). AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando reparação por danos materiais e morais decorrentes da negativa de financiamento habitacional vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob alegação de erro cadastral relacionado a imóvel desconhecido localizado em Nortelândia/MT. A sentença julgou improcedentes os pedidos e o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em apurar se a negativa de financiamento habitacional no âmbito do PMCMV decorreu de falha administrativa atribuível ao Estado de Mato Grosso, ensejando sua responsabilização civil e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilização civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a presença de conduta estatal, dano e nexo de causalidade, sendo indispensável a demonstração de todos os elementos.

4.

O indeferimento do financiamento habitacional pelo PMCMV decorreu da existência de inscrição regular do Apelante no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT), relativa a imóvel anteriormente financiado em Cuiabá/MT, fato reconhecido pelo próprio autor.

5.

A menção inicial a imóvel em Nortelândia/MT não foi determinante para a negativa do financiamento, tendo sido esclarecida pela Caixa Econômica Federal como erro irrelevante para o desfecho da operação.

6.

A inscrição no CADMUT constitui impedimento legal objetivo à obtenção de novo financiamento no PMCMV, nos termos do art. 6º-A, § 8º, da Lei n. 11.977/2009.

7.

Não se identificou ato comissivo ou omissivo imputável ao Estado de Mato Grosso, tampouco demonstração de qualquer interferência sua na gestão do CADMUT, cadastro de competência federal administrado pela Caixa Econômica Federal.

8.

A frustração da expectativa de obtenção de financiamento, quando fundada em impedimento legal legítimo, não configura dano indenizável.

9.

Os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da inafastabilidade da jurisdição não afastam a aplicação da norma legal expressa, nem autorizam a responsabilização do Estado na ausência de conduta ilícita.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de financiamento habitacional no âmbito do PMCMV fundada em inscrição regular no CADMUT constitui impedimento legal legítimo e não enseja responsabilidade civil do Estado.

2.

A ausência de nexo causal entre eventual erro cadastral e a negativa da operação impede a configuração do dever de indenizar.

3.

A gestão do CADMUT é de competência federal, não havendo responsabilidade do Estado-membro por seus registros ou atualizações.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 11.977/2009, art. 6º-A, § 8º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5001448-20.2019.4.04.7109, Rel. Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, 3ª Turma, j. 29.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por José Domingos da Silva, contra a sentença prolatada pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Reclamação de Danos com Pedido de Liminar
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou-o ao ônus da sucumbência com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

O Apelante alega, em síntese, que foi contemplado em 2013 com uma unidade habitacional localizada no Residencial Altos do Parque, vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Sustenta que, ao tentar formalizar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, foi surpreendido com a negativa da operação sob a alegação de que possuía financiamento ativo referente a um imóvel de Nortelândia-MT, o qual desconhece.

Diante dessas circunstâncias, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a responsabilidade do Estado pelos danos causados, declarar a nulidade do registro no CADMUT referente ao imóvel de Nortelândia/MT, e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença (id. 312426369).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, José Domingos da Silva insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido inicial prolatada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos que ajuizou em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Apelante moveu a referida demanda, porque estava, desde 2005, inscrito em programas de habitação popular e foi contemplado em 2013 com uma unidade habitacional no Residencial Altos do Parque pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

No entanto, não pôde concluir a etapa do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, em janeiro de 2013, porque foi surpreendido com a negativa fundamentada na existência de outro contrato em seu nome, que segundo alega se refere ao imóvel localizado na Rua C, Quadra 04, Casa 12, Conjunto Santo Antônio, em Nortelândia/MT, contrato este que afirma desconhecer.

Acontece que durante a instrução processual, o Magistrado expediu ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações acerca da negativa de conclusão do financiamento.

A Caixa Econômica Federal, então, esclareceu que o impedimento decorreu, na verdade, da existência de inscrição no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT relativa a imóvel localizado no Conjunto Habitacional São Gonçalo, em Cuiabá-MT, referente a financiamento anterior já quitado pelo Recorrente (id. 312425927).

A questão central desta lide consiste em verificar se o indeferimento do financiamento habitacional pelo PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) ocorreu por falha administrativa imputável ao Estado de Mato Grosso, capaz de gerar sua responsabilização civil pelo fato e o seu dever de indenizar.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública e das entidades prestadoras de serviço público. Todavia, mesmo nesse regime, exige-se a presença cumulativa de três elementos: a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos impede a configuração do dever de indenizar.

No caso em análise, verifica-se que o nexo causal não restou demonstrado.

Com efeito, os documentos acostados aos autos, especialmente a manifestação da Caixa Econômica Federal, esclarecem de forma inequívoca que o motivo do indeferimento do financiamento foi a inscrição regular do Apelante no CADMUT, referente a imóvel localizado na Av. A, Quadra 3, Lote 19, Conjunto Habitacional São Gonçalo, em Cuiabá-MT, fato este que foi expressamente reconhecida pelo próprio Recorrente em sua manifestação processual, conforme consignado na sentença recorrida.

Desta feita, ainda que tenha havido, inicialmente, menção equivocada a imóvel situado em Nortelândia-MT, tal erro não foi determinante para o indeferimento do financiamento, que decorreu, na verdade, de impedimento legal legítimo e devidamente fundamentado.

É cediço que o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) está regulamentado pela Lei n. 11.977/09, cujo art. 6º-A, § 8º, estabelece expressamente:

“§ 8º É vedada a concessão de subvenções econômicas lastreadas nos recursos do FAR ou do FDS a beneficiário que tenha recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS [...].”

Vê-se que essa norma visa garantir a justa distribuição dos recursos públicos destinados à política habitacional, evitando que um mesmo beneficiário seja contemplado mais de uma vez, em detrimento de outras famílias que aguardam acesso à moradia.

No caso dos autos, o Apelante já havia sido beneficiado anteriormente com financiamento habitacional, o que gerou sua inscrição no CADMUT e, consequentemente, o impedimento legal para nova contratação no âmbito do PMCMV.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa do financiamento, pois apenas foi aplicada a legislação vigente.

Constata-se, ainda, que o indeferimento não foi ato do Estado de Mato Grosso ou de quaisquer de seus agentes públicos.

Além disso, o Apelante invoca os princípios da inafastabilidade da jurisdição, boa-fé objetiva, função social do contrato e direitos do consumidor para fundamentar seu pleito indenizatório.

Contudo, tais princípios não socorrem sua pretensão.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso ao Judiciário, o que foi plenamente garantido ao Recorrente. Todavia, tal princípio não implica em provimento favorável quando ausentes os pressupostos legais para tanto.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, embora aplicáveis às relações jurídicas, não têm o condão de afastar a incidência de norma legal expressa que veda a concessão de novo benefício habitacional a quem já foi contemplado anteriormente.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, cumpre registrar que a negativa de financiamento decorreu de impedimento legal objetivo, e não de falha na prestação de qualquer serviço prestado pelo Estado.

O Apelante sustenta, ainda, que o Estado de Mato Grosso teria falhado em seu dever de manter cadastros atualizados e precisos, o que teria gerado o erro relacionado ao imóvel de Nortelândia/MT.

Ocorre que, conforme já demonstrado, o indeferimento do financiamento não teve relação com o imóvel de Nortelândia, mencionado pelo Recorrente, mas sim, com a existência de inscrição legítima e reconhecida pelo próprio Apelante no CADMUT, referente a um imóvel localizado em Cuiabá-MT.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre conduta comissiva ou omissiva do Estado capaz de gerar responsabilidade civil, visto que o CADMUT é cadastro de competência federal, gerido pela Caixa Econômica Federal, não sendo de competência do Poder Judiciário Estadual determinar sua alteração ou exclusão, conforme corretamente mencionado no ato sentencial recorrido.

Por fim, destaco que o Apelante não logrou comprovar a ocorrência de dano material ou moral indenizável.

Cumpre mencionar que a frustração da expectativa de obtenção de financiamento habitacional, quando fundada em impedimento legal legítimo e aplicação objetiva da norma, não configura dano indenizável, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

SFH. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. REGRAS DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA'. NÃO CUMPRIMENTRO DAS EXIGÊNCIAS. IMPEDIMENTO. 1. Conforme consulta ao CADMUT, a autora já possuía financiamento anterior, não havendo irregularidade no ato de indeferimento de seu cadastro no PMCMV. 2. Não preenchidos os requisitos para a participação do programa Minha Casa Minha Vida, não há falar em ilegalidade no procedimento da CEF. 3. Apelação improvida. (TRF-4 - AC: 50014482020194047109 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 29/11/2022, 3ª Turma).

Diante dessas considerações, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por José Domingos da Silva, mantendo integralmente a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência fixados no ato sentencial, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025